Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. COBRANÇA JUDICIAL DE TAXAS CONDOMINIAIS JÁ QUITADAS. MÁ-FÉ DO CREDOR CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/apelante a restituir em dobro os valores relativos a taxas condominiais indevidamente exigidos em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de denunciação à lide; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro das quantias exigidas em excesso pelo Condomínio apelante nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor do autor/apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, em decisão pretérita, o Juízo de origem indefere o pedido de denunciação da lide e o réu/apelante não a impugna em momento oportuno, via agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IX, do CPC, a matéria está preclusa. Recurso parcialmente conhecido.
4. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do CC, exige a comprovação de má-fé do credor que promove a cobrança judicial de dívida já paga. Precedentes do c. STJ (AgInt no AREsp n. 2.376.330/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020; AgInt no REsp n. 1.520.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022).
5. O apelante, mesmo ciente do excesso de execução e regularmente intimado para adequar os cálculos, insistiu na inclusão de débitos expressamente reconhecidos como inexigíveis por sentença transitada em julgado nos autos dos embargos à execução, além de imputar má-fé ao devedor/apelado. A parte, inclusive, foi sancionada na ação executiva por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. Consequentemente, presentes os pressupostos do art. 940 do CC para se determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.